Tribunal: TJMT
Processo: 1027123-61.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1027123-61.2023.8.11.0003
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: ANDRIELI RODRIGUES DOS SANTOS
RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA II - NÃO PADRONIZADO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 a 07/03/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FUNDOS DE INVESTIMENTOS - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA – TITULAR DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conquanto os fundos de investimentos não detenham personalidade jurídica, ante a sua forma de constituição (art. 3o, Resolução CVM 555/2014), são titulares de direitos e obrigações.
2. Na hipótese dos autos, mostra-se legítima a indicação da empresa Ré no polo passivo da ação, em consonância com o entendimento no âmbito desta Turma Recursal.
3. Deve ser reformada a sentença que julga extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a suposta ausência de legitimidade passiva dos fundos de investimentos creditórios para figurarem no polo passivo da demanda.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027123-61.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDRIELI RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 049.940.411-48 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA II - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 14.109.346/0001-37 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024